Tribunal: TJDFT
Processo: 0727330-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS APÓS A PENHORA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I – A alteração do contrato social ocorreu após iniciado o cumprimento de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais), inclusive após o deferimento da penhora das quotas sociais/ações da empresa em nome do executado, capaz de reduzir o alienante-devedor à insolvência, o que caracteriza a má-fé e a fraude à execução. Súmula 375 do e. STJ.
II - Em embargos de terceiro, a atribuição de honorários sucumbenciais está amparada no princípio da causalidade, a teor da Súmula 303 do STJ.
III – Deve o embargante arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, por ter dado causa à instauração da demanda, em razão de não ter havido constrição indevida, pois comprovada a fraude à execução.
IV – Apelação desprovida.